Tribunal: TJBA
Processo: 8041436-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8041436-13.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VITALE COMERCIO S.A. e outros Advogado(s): CARLOS FREDERICO CORDEIRO DOS SANTOS, BERNARDO FALCAO DE MORAES, SILVANA RESCIGNO GUERRA BARRETTO APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):CARLOS FREDERICO CORDEIRO DOS SANTOS, BERNARDO FALCAO DE MORAES, SILVANA RESCIGNO GUERRA BARRETTO ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. A jurisprudência dominante do STF e STJ afirma a desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado para a aplicação de precedentes vinculantes, afastando a alegada omissão sobre o sobrestamento. O acórdão embargado analisou adequadamente as questões, sem incorrer em contradições ou obscuridades. A jurisprudência dominante veda a utilização dos embargos de declaração para rediscutir fatos e provas. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041436-13.2022.8.05.0001, em que figuram como embargante VITALE COMERCIO S.A. e outros e como embargada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Salvador, 19 de Agosto de 2024.